Tribunal: TJDFT
Processo: 0728857-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE VOTAÇÃO. ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. EDITAL. DESCUMPRIMENTO.
1 – Não há como considerar válida a votação por meio de cédulas, visto que tal hipótese contraria as regras estabelecidas no edital convocatório de votação, no qual fora prevista unicamente a votação virtual.
2 - Desobedecidas as regras estabelecidas no Edital da Assembleia de Condomínio, correta a declaração de nulidade exarada na sentença recorrida.
3 – Recurso não provido.